Tribunal: TJSP
Processo: 2142341-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTE MATRICULADA EM 2013 QUE NEM MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO NCPC. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142341-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),, é agravada ÂNGELA APARECIDA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142341-54.2019.8.26.0000 -Voto no 24.262
2
Agravo de instrumento n.o 2142341-54.2019.8.26.0000
Comarca:
Jacareí
Agravante:
Anhanguera Educacional Participações S/A
Agravada:
Ângela Aparecida Silva
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE
CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE
DETERMINADOS
CURSOS.
EXTENSÃO
AOS
ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA
E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A
BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS
DESCONTOS
CONCEDIDOS
NOS
CURSOS
EM
VIGÊNCIA
E
FUTUROS
DEVERIAM
SER
ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL.
EXEQUENTE MATRICULADA EM 2013 QUE NEM
MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO
DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E
TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA
DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO
ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI,
DO NCPC. RECURSO PROVIDO.

VOTO N.o 24.262

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142341-54.2019.8.26.0000 -Voto no 24.262
3
0006647-91.2012.8.26.0292, proposta pelo Ministério Público,
envolvendo contratos de prestação de serviços educacionais,
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante-
executada tão-somente no que se refere ao excesso de
execução.

A agravante sustenta que o cumprimento de
sentença exige fase prévia de liquidação pelo procedimento
comum, nos termos do art. 509, inc. II, do CPC, em razão de a
agravada não ter sido parte na demanda, necessitando da prova
da condição de aluna, bem como do pagamento efetivo das
mensalidades. Argui que a execução direta afronta seu direito
à ampla defesa. Defende a ilegitimidade ativa da agravada
porque ingressou na instituição de ensino antes do primeiro
semestre de 2011 e a causa de pedir da ação civil pública diz
respeito
à
concessão
diferenciada
de
desconto
para
ingressantes no mesmo período, sendo vedado criar situações
diversas entre os alunos. Ressalta que a recorrida não se
enquadra naqueles discentes aos quais foi reconhecido o
direito
de
equiparação.
Invoca
excesso
de
execução.
Subsidiariamente, requer a incidência dos juros a partir da
citação no processo individual até a data do valor depositado
nos autos. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Agravo tempestivo, preparado, concedido o
efeito suspensivo, não respondido e com parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
Deflui dos autos que o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142341-54.2019.8.26.0000 -Voto no 24.262
4
Estadual ajuizou ação civil pública contra a apelada com o
intuito de estender os descontos concedidos aos alunos
ingressantes
naquela instituição de ensino para
vagas
remanescentes de determinados cursos noturnos no 1.o semestre
de 2011 aos demais discentes anteriormente matriculados nas
mesmas turmas. A sentença de improcedência da ação foi
reformada por este Tribunal de Justiça, que condenou a ré-
recorrente “à obrigação de oferecer aos alunos antigos
eventuais descontos oferecidos aos alunos mais novos, em
todos os cursos superiores em vigência e futuros de
graduação, proibindo tratamento financeiro diferenciado em
razão da data de matrícula.”
Interpostos
recursos
pela
agravante,
foram todos desprovidos, tendo ocorrido o trânsito em julgado
da decisão em 30.1.2017, quando então passou a produzir
efeitos “erga omnes”.
Em
16.1.2019,
a
agravada
iniciou
o
cumprimento individual de sentença, pugnando pelo recebimento
de R$29.862,06, que seriam correspondentes aos valores que
pagou a mais àquela instituição de ensino no período de 2014
a 2018.
Deflui dos autos que o Ministério Público
Estadual ajuizou ação civil pública contra a apelada com o
intuito de estender os descontos concedidos aos alunos
ingressantes
naquela instituição de ensino para
vagas
remanescentes de determinados cursos noturnos no 1.o semestre
de 2011 aos demais discentes anteriormente matriculados nas
mesmas turmas. A sentença de improcedência da ação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142341-54.2019.8.26.0000 -Voto no 24.262
5
reformada por este Tribunal de Justiça, que condenou a ré-
recorrente “à obrigação de oferecer aos alunos antigos
eventuais descontos oferecidos aos alunos mais novos, em
todos os cursos superiores em vigência e futuros de
graduação, proibindo tratamento financeiro diferenciado em
razão da data de matrícula.”
Interpostos
recursos
pela
agravante,
foram todos desprovidos, tendo ocorrido o trânsito em julgado
da decisão em 30.1.2017, quando então passou a produzir
efeitos “erga omnes”.
A recorrente apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença para alegar a irregularidade do
cumprimento de sentença por ausência prévia da fase de
liquidação, a ilegitimidade ativa da exequente e o excesso de
execução, com fundamento no art. art. 525, § 4.o, do CPC.
Antes
de
julgar
a
impugnação,
o
Magistrado estabeleceu o marco inicial relativo aos valores a
serem restituídos, devendo-se ater ao momento em que o
desconto passou a ser realizado, ou seja, em
2011,
considerando que o pedido formulado pelo Ministério Público
na ação civil pública e o julgado não se referem a
mensalidades anteriores ao período de desconto praticado pela
agravante, determinada a remessa dos autos ao contador
judicial para considerar somente a razão de 50% do valor
total da anuidade, atualizada monetariamente desde a data de
cada pagamento comprovado efetivamente nos autos e aplicando-
se juros de mora de 1% ao mês, contados da citação da
requerida na ação civil pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142341-54.2019.8.26.0000 -Voto no 24.262
6
Pois bem. Da leitura do voto condutor
pelo Des. Clóvis Castelo, infere-se que a ré concedeu
desconto de 50% na matrícula e nas mensalidades para os
alunos inscritos nas vagas remanescentes do 1.o semestre de
2011, de modo que, com fundamento em que os alunos merecem
tratamento igualitário, foi reconhecida a extensão de tal
desconto também aos alunos antigos, in verbis: “reforma-se a
sentença, dando parcial provimento ao pedido do autor, para
condenar a ré à obrigação de oferecer aos alunos antigos
eventuais descontos oferecidos aos alunos mais novos, em
todos os cursos superiores em vigência e futuros de
graduação, proibindo tratamento financeiro diferenciado em
razão de data de matrícula.”
É certo que o v. acórdão não mencionou
expressamente que tal desconto somente poderia ser exigido
nas mensalidades a partir do 1.o semestre de 2011 para
aqueles cursos e turmas específicas aos quais foi concedido
tal abatimento.
Contudo, destaca-se que o pedido do
Ministério Público na ação civil pública foi exatamente nos
seguintes
termos:
“Estender
os
eventuais
descontos
posteriores concedidos aos alunos mais novos (ou recentes)
aos demais consumidores de matrícula mais antiga, em todos os
cursos superiores, em vigência e futuros, de graduação,
oferecidos na unidade de Jacareí, proibindo qualquer tipo de
tratamento financeiro diferenciado entre consumidores por
critério de ordem de matrícula ou data de assinatura de
contrato”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142341-54.2019.8.26.0000 -Voto no 24.262
7
Cabe
ressaltar
que
a
intenção
do
Ministério Público foi a de evitar que alunos que tivessem
feito a matrícula na data previamente estabelecida fossem
discriminados perante aqueles que ingressaram posteriormente,
atraídos que foram pela instituição de ensino, que lhes
ofereceu desconto de 50% nas mensalidades, não estendido aos
demais discentes dos mesmos cursos e turmas.
Conquanto tenha decidido anteriormente em
sentido diverso, revejo o entendimento para que a condenação
deva ater-se ao pedido efetuado pelo Ministério Público, sob
pena de incidência de julgamento “ultra petita”.
Inconteste que a concessão dos descontos
ocorreu no início de 2011, em determinadas turmas e cursos
noturnos, fato que demonstra ser descabida a pretensão para
que a executada reembolse 50% dos valores das mensalidades
pagas pela exequente, uma vez que nem mesmo alega que a
instituição de ensino tenha oferecido igual desconto para a
mesma turma em que estava matriculada.
Infere-se
que
pretende
a
exequente-
agravada ser beneficiada pelo desconto concedido em janeiro
de 2011 aos novos alunos. Contudo, conforme já consignado, ao
se referir a “alunos de cursos futuros”, o v. acórdão
exequendo fez alusão a eventuais casos que pudessem ocorrer
de tratamento diferenciado entre alunos do mesmo curso e
turma com a concessão de descontos nas mensalidades apenas em
relação a alguns deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142341-54.2019.8.26.0000 -Voto no 24.262
8
Isso
porque
o
pedido
do
Ministério
Público se deu em razão da ausência de isonomia aos demais
alunos daquela instituição de ensino à época em que foi
oferecido referido desconto e que não obtiveram a mesma
benesse, ficando em desigualdade com seus colegas dos mesmos
cursos e turmas.
Por certo que o v. acórdão proferido na
ação civil pública somente pode ser aplicado aos alunos que
na época dos descontos oferecidos não foram contemplados, ou
seja, aos que ingressaram naquela instituição de ensino em
janeiro de 2011 nos mesmos cursos e turmas em que foram
matriculados os que receberam o benefício oferecido pela
demandada ou, ainda que matriculados em outros semestres, se
comprovado que a instituição ofereceu desconto a alunos do
mesmo curso e turma.
Assim,
compete
ao
aluno,
a
fim
de
comprovar a sua legitimidade ativa e interesse de agir para
executar o título judicial coletivo, comprovar um de dois
fatos por meio de liquidação por artigos: ter ingressado no
curso em janeiro de 2011, efetuado sua matrícula no prazo
regular e sido surpreendido posteriormente com o ingresso de
outros alunos na mesma turma, aos quais foi concedido o
desconto de 50% nas mensalidades; ou que, apesar de ter
ingressado anterior ou posteriormente a janeiro de 2011, a
instituição de ensino tenha concedido tratamento diferenciado
a outros alunos do mesmo curso e turma, com abatimento nas
mensalidades.
No caso dos autos, a exequente-agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142341-54.2019.8.26.0000 -Voto no 24.262
9
ingressou na instituição de ensino em 2014 sem nem mesmo
argumentar que a ré teria concedido algum desconto a outro
aluno de sua turma, pelo que é parte ilegítima para exigir o
cumprimento da sentença, que deve ser executada fielmente nos
limites expressos contidos em seu dispositivo, sob pena de
desacato à coisa julgada.
Dessa forma, o pleito da exequente não
encontra correlação com o acórdão prolatado na ação civil
pública
n.o
0006647-91.2012.8.26.0292,
que
garantiu
a
isonomia somente entre alunos matriculados no mesmo período e
nos cursos abrangidos por desconto concedido pela ré.
Portanto, descabida a alegação de ter sofrido qualquer
discriminação por parte da instituição de ensino.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para extinguir o processo sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC,
impondo à exequente-agravada o pagamento das custas e
despesas processuais corrigidas, bem como dos honorários
advocatícios da parte contrária fixados em 10% do valor da
causa referente ao cumprimento do julgamento (R$29.862,06),
com correção monetária desde o ajuizamento do cumprimento e
com juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado,
observada a gratuidade processual.
GILBERTO LEME
Relator